Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO PERCENTUAL. NECESSIDADE DE PROFUNDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré/alimentante visa à reforma da decisão de indeferimento da redução da verba alimentar em prol da filha (menor impúbere), então fixada em 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo, para 23% (vinte e três por cento) dessa rubrica.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação judicial dos alimentos à ordem de 35% do salário-mínimo (R$ 531,30) (ii) A parte autora/alimentante busca a redução da obrigação alimentar 23% do salário-mínimo (R$ 350,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é concretamente viável a imediata minoração do “quantum” alimentar de 35% (trinta e cinco por cento) para 23% (vinte e três por cento) do salário-mínimo, antes da necessária instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade (CPC, artigos 1.694, §1o, e 1.703), critério que foi concretamente ponderado à situação fática ora descortinada ao definir a prestação de alimentos em 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo em prol da menor impúbere.
5. Não se mostra viável a pretendida redução do encargo alimentar, uma vez que não está satisfatoriamente comprovado que a prestação de alimentos no percentual originariamente fixado comprometerá de forma irreparável a subsistência do alimentante, sendo necessária profunda dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.694, §1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1983255, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 7.4.2025; TJDFT, acórdão 1908863, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 30.8.2024; TJDFT, acórdão 1722264, Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 7.7.202